Tribunal: CARF
Processo: 13984.900198/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900198/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.970 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
P&P MOVEIS E CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REINTEGRA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO EM PARTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais para
usufruir do regime especial, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Adota-se a seguir a síntese do relatório da decisão da DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900198/2017-03
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900198/2017-03

Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”
retificador, por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras -
REINTEGRA, reinstituído pela Lei no 13.043/2014.
Conforme Despacho Decisório, o pedido de ressarcimento foi deferido
parcialmente.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, de acordo com o qual, a partir da análise das informações
prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal, foi apurada a inconsistência "Produto do Registro de Exportação não consta dos
Bens Exportados".
Cientificada,
a
empresa
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
acompanhada de documentos, contra o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, na qual
alega, em síntese, que:
1. Os produtos indicados no PER/DCOMP constam todos, sem exceção, em
Registro de Exportação (RE).
2. Justifica que a inconsistência se deve a erros de preenchimento e transmissão
no PER/DCOMP, onde foram indicados somente alguns dos respectivos RE, mas que a
Secretaria da Receita Federal possui acesso a todos os dados necessários e não procedeu a
verificação necessária para a análise do crédito da contribuinte.
3. Argumenta que o simples erro formal no preenchimento do PER/DCOMP não é
capaz de indeferir o direito de ter reconhecido seus créditos.
3.1. Defende que o reconhecimento dos créditos por parte da Administração nada
mais é do que a verificação da existência de fato que se enquadre na norma instituidora do
benefício, e que a Lei no 13.043/2014, não vincula a existência dos créditos ao preenchimento de
pedido de ressarcimento, mas somente à exportação dos bens.
4. Pugna por nova análise do direito creditório pela autoridade fiscal, pautada
pelos documentos constantes no processo, levando-se em conta o princípio da verdade real.
A decisão de piso negou provimento ao apelo, cuja decisão foi dispensada de
ementa, nos termos da Portaria RFB n° 2724/2017.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os exatos termos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900198/2017-03

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
O REINTEGRA, regime especial instituído pela Lei no 13.043/2014 (art. 21 a 29),
devolve para a pessoa jurídica exportadora o resíduo tributário remanescente na cadeia de
produção de determinados bens.
O valor do crédito do REINTEGRA é calculado mediante a aplicação de
percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita decorrente da exportação para um
determinado rol de bens manufaturados (identificados pelo código NCM), podendo ser solicitado
o ressarcimento em espécie ou utilizado em compensação. O Decreto no 8.415/2015, alterado
pelo Decreto no 8.534/2015, fixou os percentuais de 0,1% a 3%, conforme o período de apuração
do crédito, e relacionaram em seus Anexos os códigos NCM dos bens passíveis de crédito.
A Recorrente tem como objeto social a atividade de fabricação e comercialização
de móveis de madeira, tendo suas operações de venda destinadas ao exterior.
Dessa forma, na origem, transmitiu o PER/DCOMP retificador, por meio do qual
pleiteou o ressarcimento do crédito do REINTEGRA. Contudo, o Despacho Decisório deferiu
apenas parcialmente o crédito, porquanto a partir da análise das informações prestadas no pedido
em cotejo com as constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foi apurada a
inconsistência "Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados".
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que todos os produtos indicados no
PER/DCOMP constam, sem exceção, em Registro de Exportação e foram efetivamente
exportados. Para tanto, anexa em sua manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
registros de exportação; memorandos de exportação e notas fiscais. Em suma, aponta que todos
os produtos das notas fiscais estão postos nos registros de exportação.
Em vista disso, sustenta que, no momento do preenchimento e transmissão do
PER/DCOMP, cometera um equívoco e foram indicados somente alguns dos respectivos
Registros de Exportação vinculados às notas fiscais e, apesar de a Receita Federal do Brasil
possuir acesso a todos os dados necessários, também não procedeu com a verificação necessária
para análise do seu direito creditório.
Não há razão nos argumentos.
O Despacho Decisório foi claro ao consignar que o produto informado não consta
em Registro de Exportação ou DSE, ou seja, o não reconhecimento de parte do direito creditório
decorreu da não comprovação de exportação do produto da NCM 9405.60.00, por inexistência
de Notas Fiscais e documentos de exportação hábeis para comprovar a saída e posterior
exportação. A Recorrente nada esclareceu sobre o produto de NCM 9405.60.00.
Ressalte-se que a documentação anexada em sua manifestação de inconformidade
ratifica a informação da autoridade fiscal de ausência de notas fiscais e documentos de
exportação. Isso porque nos registros de exportação; memorandos de exportação e notas fiscais
estão registrados apenas produtos com as seguintes NCM 9403.40.00; 9403.60.00; 8302.42.00 e
9430.50.00.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900198/2017-03

Dessa forma, não logrou êxito em comprovar suas alegações, tampouco a liquidez
e certeza dos créditos, afrontando o prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do CPC/15.
Sobre a impossibilidade de manutenção das glosas em face do princípio da
verdade material, não há o que se deferir, porquanto não houve, ao contrário do que alega, mero
erro formal. Houve sim pedido de creditamento sem suporte documental. A verdade material não
se presta para substituir o ônus da prova do contribuinte de comprovar a liquidez e certeza do
crédito e o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do regime especial.
Correto, por conseguinte, o despacho decisório guerreado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital